Tribunal: CARF
Processo: 11444.001778/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001778/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO FORENSE DA COMARCA DE ASSIS E REGIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO
DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001778/2008-07
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento por falta de pagamento
de contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre os pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho médico, relativamente aos serviços aprestados pelos
cooperados por seu intermédio, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.187.962-0 consolidado
em 15/12/2008), no valor de R$ 392.149,59, acrescidos de juros e multa, referente às
competências 12/2003 a 12/2007, contra a empresa acima identificada que, de acordo
com o Relatório Fiscal (fls. 63/66), refere-se As contribuições devidas A Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal, incidente sobre o valor de serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, com fundamento no art. 22,
IV, da Lei 8.212/1991.
2. Informa ainda a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados, relativos a prestação de serviços por cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho da área da saúde, apuradas através das notas
fiscais/faturas de serviços da UNIMED de Assis/SP.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. A interessada interpôs impugnação As fls. 99/140, alegando em suma:
3.1. A inconstitucionalidade da Lei Ordinária n° 9.876/99, eis que o art. 195, inc. I, da
CF/88, com a nova redação dada pela EC n° 20 de 15.12.1998, não prevê contribuição a
cargo de Associação sem fins lucrativos incidente sobre o faturamento de prestação de
serviços relativamente a serviços que são prestados diretamente aos seus associados, por
intermédio de pessoa jurídica (cooperativa de trabalho);
3.2. Que mantem vinculo contratual com a Cooperativa em benefícios de terceiros seus
associados, não efetua pagamento de honorários aos médicos, e paga, de modo fixo,
mensalmente, determinada quantia A Cooperativa para que essa administre e ponha à
disposição de seus associados os serviços oferecidos pelo convênio;
3.3. A Constituição Federal em seu art. 195, § 4°, exige, expressamente, a edição de Lei
Complementar para a criação de outras fontes de custeio;
3.4. Não busca, a defendente, neste recurso administrativo, a declaração da
inconstitucionalidade da Lei 9.876/99, vez que é competência privativa do Poder
Judiciário, pretende que a Autoridade Administrativa não exija tributo inconstitucional,
discricionariedade e livre convencimento, resguardando-se assim, a segurança jurídica e
a capacidade contributiva;
3.5. A mencionada Lei Ordinária, além de revogar expressamente a Lei Complementar
n° 84/96, alterou o art. 22 da Lei no 8.212/91, criando uma nova contribuição social
destinada ao custeio da Seguridade Social, agora a cargo da empresa tomadora dos
serviços das cooperativas de trabalho, impondo a incidência de quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados de cooperativas de trabalho;
3.6. Pelo principio da hierarquia Constitucional, a Lei Ordinária não poderia revogar a
Lei Complementar, devendo em controle do ato administrativo ser declarada a
ilegitimidade da Defendente para figurar no pólo passivo da obrigação tributária;
3.7. Inexiste, qualquer relação direta ou indireta entre a defendente e o fato gerador da
exação fiscal, não se podendo imputar à impugnante qualquer liame obrigacional, já que
todas as operações, foram realizadas diretamente pela empresa UNIMED de Assis e os
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

médicos cooperados e que prestam serviços aos associados da Defendente, pelo que,
não se pode atribuir a Defendente a responsabilidade pelo crédito tributário exigido;
3.8. De acordo com o Relatório Fiscal da Autuação, o serviço prestado pelos cooperados
aos associados da defendente, intermediados pela UNIMED, em caráter eventual, não
foi objeto de contrato;
3.9. A estipulação de critérios para a apuração do tributo por regulamento, decreto ou
portaria, ofende o principio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988);
3.10. A Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005, que serviu de fundamento para
o lançamento tributário, foi editada em momento posterior As competências
consideradas pelo Auditor Fiscal, visto que norma tributária não pode retroagir para
apenar o contribuinte, de acordo com o artigo 106 e incisos do Código Tributário
Nacional;
3.11. A identificação errônea da Defendente como sujeito passivo da obrigação
tributária, utilizando-se de um hipotético poder discricionário, acarretou a nulidade do
auto de infração, haja vista ser a atividade estatal, vinculada aos ditames da norma;
3.12. Por fim, a exigência tributária muito se aproxima de um "bis in idem", e com ele
se confunde, já que a Cooperativa quando do pagamento aos seus cooperados pelos
serviços prestados, retém os valores correspondentes aos 15% da remuneração que
fazem jus, repassando-os à seguridade social;
3.13. Obviamente, se vingada a pretensão fiscal, a impugnante deveria, fazer retenção
do mesmo percentual, sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços efetuados por cooperados, ou seja, sobre um mesmo fato gerador, apenando
duplamente o mesmo contribuinte, com evidente locuplemento do ente estatal;
3.14. A taxa SELIC utilizada para atualização monetária do débito não pode ser
cumulada com qualquer outro índice de correção ou com juros moratórios, sob pena de
restar configurado o excesso de exação a nulificar o lançamento ora hostilizado;
3.15. A multa aplicada no patamar descrito na notificação, fere os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando o confisco pelo enriquecimento
sem causa do Fisco;
3.16. Pelos motivos de direito e de fatos expostos e comprovados, requer a nulidade do
Auto de Infração e imposição de Multa, nos termos da exposição; a produção de todas
as provas em direito permitidas, bem como o provimento da presente defesa, para efeito
de ser cancelado o mencionado Auto de Infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 175):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENC1ÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
É o tomador de serviço o responsável tributário da exação prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/91.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
São devidos a multa moratória e os juros sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
no percentual estabelecido pela legislação de regência.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/02/2011 (fl. 186),
apresentou o recurso voluntário de fls. 207/249, repisando os argumentos apresentados em sede
de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a
contratação de cooperativas de trabalho
A recorrente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência da
contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa
de trabalho.
De fato, deve ser dado provimento quanto à argumentação da Recorrente, pois
consta do relatório ao Auto de Infração (fl. 37/43), mais especificamente na fl. 38/41:
DOS FATOS GERADORES
6. De acordo com o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, na redação que lhe foi dada pela
Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, equipara-se a empresa, para os efeitos da
citada Lei, entre outros, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
7. Mensalmente, a UNIMED NORDESTE RS emitiu contra a entidade autuada — que é
efetiva contratante dos serviços -, faturas em que discriminados os valores das
mensalidades e de eventuais diferenças por conta do uso de serviços fora da área de
ação, conforme planos de saúde contratados, constituindo os pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento,
por força do que determina o art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela
Lei n° 9.876, de 1999:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
7.1. Na esteira da Lei, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, assim estabelece:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
III - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, observado, no que couber, as disposições dos
§§ 7° e 8° do art. 219: (Redação dada pelo Decreto n° 3.265. de 29/11/99)
7.2. Por sua vez, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais hoje administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
prevê, para as cooperativas de trabalho que atuam na área da saúde, tendo em vista as
peculiaridades da cobertura dos diferentes planos, que a base de cálculo da contribuição
poderá sofrer reduções, não sendo inferior a trinta por cento do valor bruto da fatura,
nos contratos de grande risco ou de risco global — desde que os serviços prestados
pelos cooperados e aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e
materiais fornecidos não esteiam discriminados na respectiva fatura -, e a sessenta por
cento, nos contratos de pequeno risco, como se vê dos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de quinze
por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados intermediados
por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da cobertura do contrato definirão a
base de cálculo, observados os seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os
serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou
quando os materiais fornecidos não estiverem discriminados na . nota fiscal ou fatura,
a base de cálculo não poderá ser.
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura
atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura apenas atendimento em
consultório, consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam
ser realizados sem hospitalização;
Parágrafo único. Se houver parcela adicional ao custo dos serviços contratados por
conta do custeio administrativo da cooperativa, esse valor também integrará a base de
cálculo da contribuição social previdenciária.
(Grifamos.)
7.3. Os contratos firmados pelo sujeito passivo com a cooperativa de trabalho médico,
todos incluem atendimento completo, vale dizer , são todos de grande risco. Considera -
se contrato de grande risco aquele que assegura atendimento completo, em consultório
ou em hospital, inclusive exames complementares ou transporte especial, ao passo que
contrato de pequeno risco é aquele que assegura apenas atendimento em consultório,
consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam ser
realizados sem hospitalização, mas verifica-se que o ACP - Ato Cooperativo Principal
(conforme explicitado no item a seguir ) está discriminado em todas as faturas por ela
emitidas contra a ora autuada.
7.4. A própria UNIMED NORDESTE RS distingue os valores destinados à
remuneração dos serviços médicos - a que denomina Atos Cooperativos Principais –
daqueles destinados ao ressarcimento pelos serviços indispensáveis ao atendimento
médico , tais como despesas hospitalares , laboratoriais , de raio-x e de urgência - a que
denomina Atos Cooperativos Auxiliares -, conforme contratos firmados com a ora
autuada(Capítulo 5°, Cláusula Vigésima Sexta, letra "b"), e se a contribuição objeto do
presente lançamento incide justamente sobre os serviços prestados pelos cooperados
por intermédio da cooperativa de trabalho, por força do já citado inciso IV do árt. 22 da
Lei n° 8.212, de 1991, sua base de cálculo não deve ser senão que o valor dos Atos
Cooperativos Principais.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

7.5. Ressalte-se que a contribuição devida pela empresa contratante de serviços de
cooperativa de trabalho, ou por outra, de cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho, só tomará por base determinado percentual do valor bruto, da fatura emitida
vela contratada — trinta por cento nos contratos de grande risco, como destacado pela
própria UNIMED NORDESTE RS nas faturas em que cobradas mensalidades dos
diferentes planos de saúde contratados — se os serviços prestados pelos cooperados e
aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e materiais fornecidos não
estiverem discriminados, ao contrário do que se pode observar na contratação da
referida cooperativa pela ora autuada.
8. Importa notar ainda que a base de cálculo destacada pela UNIMED NORDESTE RS
nas faturas, para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRF, equivale ao valor do
Ato Cooperativo Principal — ACP, não devendo ser outra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
8.1. A propósito, estabelece o art. 652 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e • Proventos de Qualquer Natureza:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n°
8.541, de 1992, art. 45, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 64).
(Grifamos.)
DOS LEVANTAMENTOS
9. Os levantamentos são utilizados apenas para fins de separação dos fatos geradores de
contribuições apurados ao longo do procedimento fiscal, possibilitando uma melhor
visualização e explicitação, nos relatórios, das respectivas bases de cálculo e da forma
de cálculo das contribuições incluídas nos Autos de Infração lavrados.
10. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente
lançamento, correspondem às faturas pagas à UNIMED NORDESTE RS apresentadas
pela entidade, relacionadas no Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Incidente sobre a Contratação de Cooperativa de Trabalho e que
juntamos cópias em anexo, relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por
meio de cooperativa de trabalho e agrupados nos seguintes levantamentos:
10.1. Levantamento BF — Base de Cálculo conforme Fatura.
10.1.1 Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a base de cálculo destacada pela cooperativa de
trabalho nas faturas emitidas contra o sujeito passivo, correspondente a trinta por cento
do valor bruto das mesmas, quando se trata das mensalidades dos diferentes planos de
saúde contratados, e ao valor do Ato Cooperativo Principal — ACP, quando se trata do
pagamento pelo uso dos serviços de assistência médica fora da área de ação dos
referidos planos.
10.1.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade ora autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
10.2. Levantamento DV — Diferença Valor referente Base de Cálculo - ACP.
10.2.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a diferença entre o valor do Ato Cooperativo
Principal - ACP e a base de cálculo destacada pela cooperativa de trabalho nas faturas
emitidas contra a ora autuada, quando houver.
10.2.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
11. A alíquota aplicada no presente lançamento de crédito é de 15 % sobre o valor do
Ato Cooperativo Principal - ACP, constante em campo próprio das faturas emitidas pela
UNIMED NORDESTE RS, conforme discriminado nos levantamentos a que se referem
os itens 10.1 e 10.2.
Ora, a informação consta do próprio relatório fiscal e portanto, está devidamente
comprovado que procede a alegação da Recorrente quanto a este ponto.
Resta evidente que o presente lançamento decorreu, em última análise, da falta de
pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviço de cooperativa de
trabalho. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.727 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001778/2008-07

Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, deve ser dado provimento ao presente recurso para afastar a tributação
sobre a prestação de serviço prestado por cooperativa de trabalho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 260
DF CARF MF
Original